Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-68.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000499-68.2017.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), JOSE ROMEU TREVISOL - CPF: 385.979.500-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROMEU TREVISOL - CPF: 385.979.500-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DO FEITO PARA SER PROCESSADO E JULGADO PERANTE À TURMA RECURSAL ÚNICA - DECISÃO PROFERIDA POR ANALOGIA À TESE FIRMADA NO IRDR 85560/2016 - POSSIBILIDADE CORROBORADA POR TESE FIRMADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - AGRAVO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na decisão que, por analogia à tese do IRDR 85560/2016, determinou o encaminhamento do feito para processamento e julgamento pela Turma Recursal Única, porquanto homenageia a Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, além de refletir o entendimento do STJ e respeitar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É possível submeter ao rito dos juizados especiais federais as causas que envolvem fornecimento de medicamentos/tratamento médico, cujo valor seja de até 60 salários mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública em favor de pessoa determinada (Tese do STJ).

O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais (AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da decisão monocrática que declarou a incompetência deste Juízo e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única, em analogia à tese fixada no IRDR n. 85560/2016.

Alega o agravante que a tese jurídica firmada no IRDR em questão limita-se ao processamento das ações referentes a URV e que a causa em questão versa sobre o direito à saúde.

Argumenta, outrossim, que nas causas relacionadas à saúde pública, o valor é indicado meramente para efeitos processuais e, a despeito de eventual pedido específico, o escopo das demandas de saúde é garantir a efetividade do serviço de saúde pública e, por isto, não raramente, é impossível valorar, de início, o direito a ser assegurado pela sentença ou acórdão.

Colacionando jurisprudência como amparo à sua tese, o agravante sustenta que é incabível a tese firmada no IRDR para que ações relacionadas à saúde sejam processadas no âmbito do Juizado Especial e/ou Turma Recursal, e, neste contexto, pede seja provido o agravo, para reformar a decisão, no sentido de reconhecer a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo, para o processamento e julgamento da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id no 25757971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da insurgência do Ministério Público diz respeito à situação que deflagrou a aplicação, por analogia, do IRDR n. 85560/2016 a todas as demandas cujo valor da causa seja menor que 60 (sessenta) salários mínimos e que não incidam na expressa incompetência dos Juizado Especiais da Fazenda Pública, para processamento e julgamento.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, na condição de substituto processual de José Gimenes Sobrinho, com o escopo de impor-lhe obrigação de fornecer insumos (fitas de medicação capilar da diabetes), enquanto durar o tratamento médico.

Pois bem.

Em que pese a alegação do Ministério Público, razão não lhe assiste e não há qualquer ilegalidade no encaminhamento do feito para ser processado e julgado perante à Turma Recursal Única.

A uma, que não foi aplicada a tese do IRDR, o que se deu foi uma decisão por analogia à esta tese. Foi, outrossim, proferida a decisão à luz da Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir a demanda com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

A duas, que o Superior Tribunal de Justiça divulgou 16 teses consolidadas na corte sobre juizados especiais. Entre elas está a que diz que causas envolvendo fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, cujo valor seja de até 60 salários mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública em favor de pessoa determinada, podem ser submetidas ao rito dos juizados especiais federais,
in verbis
:

“
É possível submeter ao rito dos juizados especiais federais as causas que envolvem fornecimento de medicamentos/tratamento médico, cujo valor seja de até 60 salários mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública em favor de pessoa determinada
.
”

(Tese n. 05)

Não bastasse,
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, assim está estabelecida:

Art. 2o –
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

(...)

§ 4o –
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.
(destaquei)

Como se verifica, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e, portanto, respeitada as exceções legais, perfeitamente possível o encaminhamento de todos os feitos que se são inferiores ao teto estabelecido.

Nesse sentido,
são os precedentes do STJ que estipula que o valor da causa fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais
, senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).

(destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.

2. (...).

3. Agravo não provido.”
(AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

(destaquei).

Assim, na hipótese, não há que se falar em valor da causa atribuído para mero efeito processual, seja porque na hipótese, o procedimento pleiteado não alcança cifra maior que 60 (sessenta) salários mínimos, seja porque, como demonstrado, é o valor da causa que define a competência dos Juizado Especiais.

Assim sendo,
nego provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, que ratifico, integrando-a em meu voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019